Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. REGRA DA UNICIDADE. CARÁTER ENDOPROCESSUAL. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIREITO INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. Assim, tendo o apelante protocolizado a petição de cumprimento de sentença após o transcurso de mais de cinco anos do seu trânsito em julgado, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que pronunciou a prescrição.
2. O artigo 202 do Código Civil traz a regra da unicidade da interrupção do lapso prescricional, de sorte que, abalizada doutrina defende a possibilidade de cumulação de causas interruptivas da prescrição, quando a primeira antecede a existência do processo judicial (causa fora do processo), enquanto a segunda é endoprocessual, não sendo, portanto, o caso dos autos, posto que ambas são intrínsecas ao processo em debate.
3. Interrompido, portanto, o prazo prescricional mediante a citação em ação civil pública, não há que se falar em nova interrupção pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto.
4. A legitimidade individual antecede a coletiva, ou seja, após a prolação da sentença coletiva, as pessoas lesadas e a extensão do dano devem ser individualizadas, de modo que há preferência pela legitimação individual, e a legitimação coletiva se torna subsidiária, de acordo com o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor.
5. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público não se revela eficaz para interromper o prazo prescricional, em face do caráter subsidiário de sua legitimidade.
6. Apelo conhecido e não provido.